Tribunal: TJDFT
Processo: 0735474-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. Direito civil. Agravo de instrumento. Energia elétrica. Fornecimento. Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Irregularidade no medidor. Cobrança da diferença de consumo. Aparente legalidade. Reflexos a cargo do usuário. Desprovido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento da medida urgência, consistente na determinação para que a parte ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica, de cobrar os valores decorrentes do TOI n.o 173032 e de inserir o nome dela em cadastro de inadimplentes.
2. Fatos relevantes: (i) o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 173032 apontou irregularidades no medidor da unidade inspecionada; (ii) confecção de novo faturamento, por parte da concessionária, a resultar em cobrança de diferença de consumo.
II. Questão em discussão
3. A questão colocada em discussão consiste em saber se seriam (ou não) abusivas a elaboração unilateral do laudo técnico, bem como a cobrança da diferença de consumo apontada no faturamento.
III. Razões de decidir
4. A Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, a qual estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, prevê que, na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar procedimentos devidamente especificados para sua fiel caracterização (art. 590).
5. No caso concreto, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 173032, referente à unidade consumidora n. 497737, elaborado em 24 de outubro de 2023, apontou algumas irregularidades, a saber: “medidor encontrado avariado, reprovado em teste feito em campo, além disso foi encontrado um dos cabos ligado direto, encaminhado para análise em laboratório”.
6. O procedimento adotado para a elaboração do cálculo referente à revisão de consumo, conforme consignado no respectivo documento, aparentemente, teria sido realizado em conformidade à norma jurídica de regência, dado que teria utilizado critério previsto no artigo 595, inciso IV da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL (“por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada”).
7. Não evidenciada a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a matéria acerca de eventual abusividade da cobrança deverá ser aferida após a efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória), especialmente porque os documentos carreados não se revelam, por ora, suficientes à demonstração da patente ilegalidade ou abuso de poder a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento desprovido.
_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, arts. 585, 590 e 595, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Segunda Turma Cível, acórdão 1904690, Relator: Des. Hector Valverde Santanna, DJe: 21.8.2024; Sétima Turma Cível, acórdão 1841903, Relatora: Desa. Sandra Reves, DJe: 24.4.2024; Oitava Turma Cível, acórdão 1718382, Relator: Des. José Firmo Reis Soub, DJe: 30.6.2023.